Tribunal: TJMT
Processo: 1002094-06.2025.8.11.0046
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002094-06.2025.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (APELANTE), SONIA DA SILVA - CPF: 012.358.021-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. VALOR EXEQUENDO INFERIOR A 50 ORTNS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinta a execução fiscal n. 1002094-06.2025.8.11.0046, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do baixo valor da execução.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade da apelação interposta pela Fazenda Pública Municipal à luz do valor do crédito executado, em conformidade com o limite legal previsto no art. 34 da Lei no 6.830/80.

III.
Razões de decidir

3.
O art. 34 da Lei no 6.830/80 estabelece que apenas embargos infringentes e de declaração são cabíveis contra sentenças proferidas em execuções fiscais cujo valor seja igual ou inferior a 50 ORTN.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo (REsp 1.168.625/MG), estabelece que o valor de 50 ORTN em julho de 2025, correspondia a R$ 1.510,74.

5.
O valor da execução, na data do ajuizamento da ação, era de R$ 1.027,13, inferior ao limite legal, o que inviabiliza a interposição de apelação.

6.
Prevalece, no âmbito do STJ e deste Tribunal de Justiça, o entendimento de que não se admite apelação cível em execução fiscal cujo valor esteja abaixo do limite de alçada, aplicando-se o art. 932, III, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts.
487, II; 924, V; 932, III; LEF, art. 34; Lei no 6.830/80; CNGC/MT, art. 591.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.168.625/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 09.06.2010; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.700.964/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 24.08.2020; TJMT, Ap Cív. 0008980-90.2010.8.11.0037, Rel. Des. Maria Aparecida Fago, j. 06.12.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta contra a sentença do Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro, nos autos da execução fiscal n. 1002094-06.2025.8.11.0046, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do baixo valor da execução, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta o cabimento da execução fiscal ajuizada, mesmo diante do valor inferior a 467 UFM, defendendo que a Lei Municipal n. 1.872/2020 confere autorização e não impõe obrigação para a não propositura da ação.

Aduz que foram esgotadas todas as vias administrativas de cobrança, especialmente com o protesto prévio da Certidão de Dívida Ativa, conforme determina a referida norma local, bem como os parâmetros definidos na Resolução CNJ n. 547/2024 e no Tema 1.184 do STF.

Alega, por fim, que a extinção da execução fiscal, nessas circunstâncias, implica em violação ao princípio da legalidade e prejuízo à arrecadação tributária municipal (Id 304781421).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que Fazenda Pública Municipal ajuizou o executivo fiscal visando ao recebimento de créditos tributários, cujos valores à época (julho de 2025) perfaziam a quantia de R$

1.027,13, constantes na CDA n. 4594/2025.

O apelante se insurge contra a sentença que julgou extinta a execução, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de interesse de agir.

Todavia, a análise de mérito do recurso neste caso não se mostra possível, conforme se verá a seguir.

Sabe-se que o artigo 34 da Lei n. 6.830/80 estabelece valor mínimo de 50 (cinquenta) ORTN (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional) para admissão da apelação em execução fiscal, como se vê:

“Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, só se admitirão embargos infringentes e de declaração”.

Logo, o recurso de apelação somente será admitido se o valor da execução fiscal exceder a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN).

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. CABIMENTO DE APELAÇÃO NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA EXCEDE 50 ORTN'S. ART. 34 DA LEI N.o 6.830/80 (LEF). 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27, EM DEZ/2000. PRECEDENTES. CORREÇÃO PELO IPCA-E A PARTIR DE JAN/2001.

1. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.o 6.830, de 22 de setembro de 1980.

2. A ratio essendi da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário.

3. Essa Corte consolidou o sentido de que "com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo", de sorte que "50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia". (REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206)

4. Precedentes jurisprudenciais: AgRg no Ag 965.535/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/10/2008, DJe 06/11/2008; AgRg no Ag 952.119/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/02/2008, DJ 28/02/2008 p. 1; REsp 602.179/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 161.

5. Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-se no sentido de que "extinta a UFIR pela Medida Provisória no 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o IPCA-E, divulgado pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Documento: 10649414 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 01/07/2010 Página 1 de 2 Superior Tribunal de Justiça Federal". (REsp 761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208)

6. A doutrina do tema corrobora esse entendimento, assentando que "tem-se utilizado o IPCA-E a partir de então pois servia de parâmetro para a fixação da UFIR. Não há como aplicar a SELIC, pois esta abrange tanto correção como juros". (PAUSEN, Leandro. ÁVILA, René Bergmann. SLIWKA, Ingrid Schroder. Direito Processual Tributário. 5.a ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado editora, 2009, p. 404)

7. Dessa sorte, mutatis mutandis, adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.

8. In casu, a demanda executiva fiscal, objetivando a cobrança de R$ 720,80 (setecentos e vinte reais e oitenta centavos), foi ajuizada em dezembro de 2005. O Novo Manual de Cálculos da Justiça Federal, (disponível em ), indica que o índice de correção, pelo IPCA-E, a ser adotado no período entre jan/2001 e dez/2005 é de 1,5908716293. Assim, R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), com a aplicação do referido índice de atualização, conclui-se que o valor de alçada para as execuções fiscais ajuizadas em dezembro/2005 era de R$ 522,24 (quinhentos e vinte e dois reais e vinte a quatro centavos), de sorte que o valor da execução ultrapassa o valor de alçada disposto no artigo 34, da Lei n.o 6.830/80, sendo cabível, a fortiori, a interposição da apelação.

9. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008”.
(REsp 1.168.625⁄MG, Rel. Ministro Luiz Fux, 1S, 9.6.2010)
.

Dessa forma, conforme restou estabelecido pelo STJ, em julho de 2025, o valor de 50 (cinquenta) ORTN equivalia a R$
1.510,74
.

Como o valor executado quando do ajuizamento da ação perfazia a quantia de R$
1.027,13
, ou seja, inferior a 50 ORTN, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

A propósito, é também o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – VALOR EXEQUENDO INFERIOR A 50 ORTNs – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ART. 34 DA LEI No. 6.830/80 – RECURSO INADMISSÍVEL – PRECEDENTES DO STJ – INCIDÊNCIA DO ART. 932, III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O comando do art. 34, da Lei de Execuções fiscais é claro ao dispor que das sentenças em execução fiscal, com valor igual ou inferior a 50 ORTN, só serão admitidos Embargos Infringentes e de Declaração.

2. Logo, notória a inadequação da via eleita ao interpor recurso de apelação, quando não alcançado o valor de alçada.

3. O STJ entende não haver recurso para a segunda instância quando o valor executado for inferior ao valor de alçada, de modo que, estando o valor da execução abaixo do estipulado, haverá exceção ao duplo grau de jurisdição, seja para a Fazenda Pública, seja para o executado. (AgInt nos EDcl no AREsp 1700964/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)”.
(N.U 0008980-90.2010.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 6.12.2022).

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso, nos termos do artigo 932, III do Código de Processo Civil.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025